Tribunal: TJBA
Processo: 8000802-46.2019.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000802-46.2019.8.05.0270

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE WAGNER

Advogado(s): CARLOS AUGUSTO LEMOS DE FREITAS, FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

APELADO: JOSEILTON ALENCAR FERNANDES

Advogado(s):FELIPE NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RECURSAL QUE SE LIMITA AO AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1229 DO STJ. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA OU POR ANALOGIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE WAGNER contra sentença que, em sede de Ação de Execução Fiscal de crédito não tributário, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a prescrição originária do crédito e extinguiu o feito com resolução de mérito. O Juízo a quo condenou o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Apelante recorre pleiteando, unicamente, a reforma da sentença para afastar tal condenação, argumentando que apenas exerceu o direito de buscar seu crédito e que a condenação beneficiaria o devedor. Não houve contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de afastar a condenação do Município apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em execução fiscal extinta pelo reconhecimento da prescrição originária do crédito não tributário, em sede de exceção de pré-executividade, com base no princípio da causalidade e na aplicação analógica do Tema 1229 do Superior Tribunal de Justiça

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, imputando-os à parte que deu causa à instauração do processo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.046.269/PR (Tema 1229), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980". Embora o caso trate de prescrição originária, a
ratio decidendi
do referido precedente pode ser aplicada por analogia ou subsidiariamente, uma vez que ambas as formas de prescrição levam à extinção da pretensão executiva. Ademais, destaca-se a ausência de resistência do Fisco à alegação de prescrição após a manifestação do executado, o que reforça o entendimento pelo afastamento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Em execuções fiscais extintas em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade que reconhece a prescrição originária do crédito, aplica-se, por analogia ou subsidiariamente, o entendimento consolidado no Tema 1229/STJ, afastando-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, mormente quando não há oposição do ente público à alegação de prescrição após a manifestação do executado".

Dispositivos relevantes citados: Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; Arts. 85 e 487, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1229 (REsp 2.046.269/PR); STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2133772/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000802-46.2019.8.05.0270, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE WAGNER e, como apelado, JOSEILTON ALENCAR FERNANDES,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃ
O, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA